Tribunal: STF
Processo: ARE 1353203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “FINANCEIRO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 705.423. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.



    1. O Município de Itabaiana maneja ação rescisória com o escopo de desconstituir sentença proferida pelo Juízo Federal da 2ª Vara da SJ/PB, que julgou improcedente o pedido formulado pelo Ente Municipal, que consistia na determinação de que a União proceda ao repasse da parcela do FPM e do IPI-exportação devida ao autor sem as reduções decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelo Ente Federal.



    2. A decisão rescindenda considerou que a questão debatida nos autos foi examinada pelo STF no âmbito do RE com repercussão geral nº 705.423, restando fixada a tese de que é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao IR e ao IPI por parte da União em relação ao Fundo de Participação dos Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.



    3. O município autor fundamenta a presente rescisória nos incisos V e VII do art. 966, do CPC/15, sustentando que a sentença violou norma jurídica, ao não realizar o necessário distinguishing entre a tese fixada pelo STF e o caso dos autos, bem como que obteve "provas novas" que comprovariam a irregularidade das concessões de incentivos fiscais através de medidas provisórias pela União.



    4. Aduz que o STF reconheceu a constitucionalidade da concessão regular de incentivos fiscais, entretanto, no caso dos autos, os benefícios seriam irregulares, consoante Acórdão do TCU e as provas novas obtidas (reportagens referentes às operações realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal - Lava Jato e Zelotes - dando conta de que existe um esquema de propina em torno da aprovação de MP's em prol do interesse das empresas envolvidas), de maneira que a tese fixada pelo Supremo não se aplicaria ao caso em apreço.



    5. Não merece guarida o argumento de violação à norma jurídica por ausência de realização de distinguishing entre a tese fixada pelo STF e o presente caso. Na realidade, a matéria discutida na ação originária enquadra-se perfeitamente ao que fora discutido pelo Supremo no precedente com repercussão geral. Com efeito, o município manejou a ação de origem alegando que as desonerações realizadas pela União refletiam diretamente na arrecadação dos Municípios, em função do menor repasse de valores ao FPM. Requereu, desta forma, a percepção da integralidade dos valores, com base na jurisprudência do STF, é dizer, o recebimento da parcela do FPM sem as reduções decorrentes de incentivos fiscais.



    6. Em momento algum o município refere-se, na origem, a supostas irregularidades na concessão das isenções e dos benefícios fiscais, restando a causa de pedir restrita à inconstitucionalidade da redução das cotas-partes do FPM destinada ao Ente Municipal.



    7. Não há falar em necessidade de distinguishing no presente caso, uma vez que o precedente vinculante do STF se amolda perfeitamente ao que restou discutido na origem. Não é dado ao município autor alterar a causa de pedir da demanda neste momento, por ocasião do manejo de ação rescisória, pretendendo discutir suposta irregularidade das concessões feitas pela União, quando tal matéria sequer fora ventilada na origem.



    8. Tampouco merece guarida o argumento de obtenção de provas novas, quais sejam, reportagens referentes às operações realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal - Lava Jato e Zelotes - dando conta de que existe um esquema de propina em torno da aprovação de MP's em prol do interesse das empresas envolvidas. Tais documentos dizem respeito justamente às supostas irregularidades nas concessões da União via Medidas Provisórias, tema que não frequentou o processo de origem.



    9. Os documentos apontados pelo autor na verdade não se enquadram no conceito legal (art. 966, VII, do CPC/15) de prova nova apta a ensejar a procedência do pedido rescisório. A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória deve ser preexistente ao julgado rescindendo, ignorada à época pelo autor ou da qual não pode fazer uso, oportuno tempore , e capaz, por si só, de assegurar pronunciamento jurisdicional favorável.



    10. As reportagens mencionadas pelo município em nada repercutem no julgamento que se pretende rescindir, porquanto não dizem respeito ao objeto da ação, qual seja, a suposta inconstitucionalidade da redução das cotas-partes do FPM destinada ao município autor em reflexo da concessão de benefícios fiscais pela União. 11. Precedente deste Plenário, quando do julgamento da ação conexa: AR 0811822-44.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, julgada em 05.06.2019. 12. Improcedência do pedido rescisório”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 159, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 159, I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente